Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DA PRESTADORA EM REALIZAR CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA REPETITIVO 1069 STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. ILÍCITO APTO A CONFIGURAR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Os planos de saúde constituídos na modalidade de autogestão, como é o caso da apelante, são regulados pela Lei no. 9656/98, e não se aplicam a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, em razão da ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos. No entanto, tal condição não é suficiente para afastar a responsabilidade do plano de saúde de fornecer o medicamento ou o tratamento que se fizer necessário ao segurado(a), em observância à garantia constitucional à saúde.
2. A gastroplastia (cirurgia bariátrica) é procedimento incluído no rol da ANS e, portanto, de cobertura obrigatória. A requerida custeou o procedimento principal, o qual deu início ao tratamento da obesidade mórbida da segurada, não havendo justificativa plausível para se furtar de cobrir os procedimentos reparadores subsequentes. O STJ firmou recentemente o entendimento, por meio da Tese Repetitiva 1069, que é obrigatório o custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.
3. A recusa da operadora do plano de saúde em cobrir os custos com os procedimentos recomendados pelo médico e requerido pela segurada não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação.
4. O valor fixado na sentença atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica e não destoa de casos análogos julgados por este Tribunal de Justiça.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.